Tribunal: STF
Processo: ARE 1565925
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITARES CONTRA CIVIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. DECISÃO DE PRONÚNCIA: REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual negado provimento ao recurso em sentido estrito da defesa para manter decisão de pronúncia dos recorrentes (e-doc. 584).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 598).



    3. No recurso extraordinário, os recorrente apontam violação aos arts. 5º, LIV, LIII, LVII, XXXVI e §2º; 93, IX; e 125, §4º, da CF, bem como ao art. 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)



    3.1. Alegam que houve dupla persecução penal (ne bis in idem) e violação à coisa julgada material e formal, pois os mesmos fatos já haviam sido apurados na Justiça Militar, com arquivamento do Inquérito Policial Militar nº 16BPMM-039/06/06, em razão do reconhecimento das excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa. Apesar disso, o Ministério Público ofereceu nova denúncia na Justiça comum, imputando-lhes tentativa de homicídio e denunciação caluniosa



    3.2. Sustentam que o arquivamento do IPM, homologado judicialmente com base em excludente de ilicitude, constitui decisão de mérito, acobertada pela coisa julgada material, impedindo a instauração de nova ação penal pelos mesmos fatos, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao art. 5º, XXXVI, da CF. De forma subsidiária, afirmam que, ainda que se entenda pela inexistência de coisa julgada material, haveria coisa julgada formal, nos termos da Súmula 524 do STF, já que o novo processo foi instaurado sem demonstração de prova nova.



    3.4. A defesa invoca também o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), alegando que o juízo militar, ao homologar o arquivamento, exauriu a jurisdição competente sobre o caso, tornando qualquer novo juízo incompetente. Argumenta, ainda, que a decisão de pronúncia violou os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII), por carecer de fundamentação idônea quanto à autoria e materialidade, aplicando indevidamente o in dubio pro societate, o que contraria a jurisprudência do STF (ARE 1.067.392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes)



    4. Ao final, requerem o provimento do recurso extraordinário para:



    (i) trancar a ação penal, reconhecendo a coisa julgada material e a violação ao princípio ne bis in idem;



    (ii) subsidiariamente, declarar a coisa julgada formal e a nulidade da ação por ausência de novas provas; ou



    (iii) anular a decisão de pronúncia por violação aos princípios do in dubio pro reo, da motivação das decisões judiciais e do devido processo lega



    5. O recurso foi inadmitido em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e da inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.



    6. No presente agravo, a parte recorrente diz não estarem presentes os óbices descritos na decisão de inadmissibilidade. Reitera os argumentos veiculados no extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. No julgamento do recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça afastou a alegação de incompetência do Tribunal do Júri. Confira-se os seguintes excertos do julgado:



    “Não prospera o pleito da Defesa de Ubirajara e Rogério de trancamento da ação penal, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça Militar já julgou a matéria. 



    Tem-se que os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares, ainda que em serviço, são de competência do Tribunal do Júri, órgão colegiado da justiça comum. 



    A Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", estabelece que compete ao Júri julgar os crimes dolosos contra a vida.



    Ademais, nos termos do art. 125. § 4°, da Constituição Federal: 



    "Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças" (sublinhou-se). 



    Nota-se pela leitura do final da referida norma constitucional que ao Tribunal Militar é cabível as atribuições administrativas, quanto à perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças, sendo evidente o seu poder disciplinar. 



    Outrossim, o próprio Código Penal Militar, em seu art. 9°, §1°, dispõe que: "Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri". Estando em consonância com a norma constitucional. 



    Inclusive, nesse sentido: 



    "2. A competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar." (AgRg no AgRg no AREsp 2264343/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. MIn. Joel Ilan Paciornik - J. 17.10.2023 - DJe 20.10.2023). Também, AgRg nos EDcl no REsp 1961504/PR -



    T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J. 21.6.2022 - DJe 27.6.2022 e AgRg no REsp 1861250/SP - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - J. 9.3.2021 - DJe. 12.3.2021). 



    Acrescenta-se que pela sistemática atual do arquivamento do inquérito policial, esse ato pode ser revisto, art. 28, § 1º, do Código de Processo Penal, logo, não há coisa julgada formal ou material. Lembre-se, ainda, o art. 18 do mesmo diploma legal, isto é, "Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia", em outras palavras, embora com redação deficiente, hoje não é o Magistrado que determina o arquivamento, tem-se, ainda, a ideia da inexistência de trânsito em julgado da decisão.



    Logo, se não há competência da Justiça Militar, assim, deve-se prosseguir o trâmite deste processo em sede de Justiça Comum.” (e-doc. 584, p. 5-7; grifos acrescidos).



    9. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares em face de civis, inclusive para apreciar eventual excludente de ilicitude. Assim, a decisão de arquivamento de inquérito proferida por juízo absolutamente incompetente não impede nova persecução penal, podendo ser revista pelo juízo constitucionalmente competente.



    10. Veja-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO COMETIDO POR MILITAR CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. EXCLUSÃO DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete ao Tribunal do Júri processar e julgar crimes dolosos cometidos por militar contra a vida de civil, bem como apreciar eventual existência de causa de exclusão de ilicitude. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. “



    (RE nº 1.348.775-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.426.609-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 23/05/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Homicídio doloso contra civil praticado por militar. Competência. Tribunal do Júri. Art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, compete ao Tribunal do júri, organizado no âmbito da Justiça comum, o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. De consequência, não compete à Justiça Militar o arquivamento de Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.426.726-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; grifos acrescidos).



    11. Quanto à higidez da pronúncia (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade), a pretensão recursal demanda a prévia interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (Código de Processo Penal), de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa, o que inviabiliza o extraordinário. Além disso, a revisão do juízo de pronúncia, na linha pretendida, pressupõe reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pelo Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, §2º, incisos I, IV e V, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pronúncia. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pela defesa. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 1.555.243-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01/09/2025, p. 10/09/2025; grifos acrescidos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO STF. ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. (....). I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que conheceu parcialmente do recurso extraordinário com agravo e, nessa extensão, lhe negou provimento. 2. A parte agravante aponta violações a dispositivos constitucionais, no tocante à sentença de pronúncia, à individualização da pena e à configuração de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência dos tribunais de origem, não cabendo reapreciação pelo Supremo em sede de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 5. A sentença de pronúncia foi fundamentada na análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias, a atrair a incidência da Súmula nº 279/STF. 6. O agravante não demonstrou de forma suficiente como o acórdão recorrido teria violado diretamente o princípio acusatório, a justificar a pertinência do óbice do enunciado sumular nº 284. 7. A análise da individualização da pena e das qualificadoras do crime de homicídio demanda interpretação de legislação infraconstitucional, caracterizando eventual ofensa ao texto constitucional como reflexa ou indireta. 8. A alegação de nulidade na sessão de julgamento do Tribunal do Júri em razão de alegada imparcialidade dos jurados constitui mera reiteração do HC 242.656 AgR, insuscetível de reapreciação. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido. ”



    (ARE nº 1.500.143-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 06/02/2025; grifos acrescidos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator